Tribunal: TJBA
Processo: 8012909-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012909-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SIDNEY SOUZA MOTA e outros Advogado(s): SIDNEY SOUZA MOTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Advogado(s): F/J ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE COMO INCURSO NO ARTIGO 157, § 3.°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 28 (VINTE E OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. TESE DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 8043135-71.2024.8.05.0000 REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. IMPETRANTE QUE NÃO TROUXE AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259 DO RITJBA. ORDEM, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO QUE SEGUE SEU REGULAR FLUXO. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. A DEFESA DEMOROU MAIS DE 07 (SETE) MESES PARA APRESENTAR AS RAZÕES DA APELAÇÃO. CORRÉU JADIEL DA SILVA RIBEIRO QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO NA DATA DE 29.07.2022 E, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO OFERECEU AS RESPECTIVAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO - 04 (QUATRO) ANOS -, VISTO QUE O EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O QUANTUM DA PENA APLICADO NA SENTENÇA QUE, IN CASU, É DE 28 (VINTE E OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO. LOGO, EMBORA HAJA DEMORA PARA A REMESSA APELOS, A ESPERA NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, NÃO ESTANDO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. OFENÇA A OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, PARA REEXAME DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO EM PARTE. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO CASUÍSTICA. PRECEDENTES DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE, PORÉM, DE SUPRIMENTO DA REFERIDA OMISSÃO NA ORIGEM. PRECEDENTES DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO A QUO A REAVELIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, RECOMENDA-SE, OUTROSSIM, QUE SEJA DADA MAIOR CELERIDADE AO TRAMITE DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8012909-49.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Sidney Souza Mota (OAB/BA n.º 7.979) em favor de IGOR DOS SANTOS MOTA, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, CONCEDER parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, recomendando ao Juízo Impetrado, no entanto, a reavaliação da prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, e maior celeridade na tramitação da Ação Penal de origem, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora